Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-77.2020.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. DIVÓRCIO. SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos se não há nos autos provas que infirmem a declaração de hipossuficiência. Precedentes.
2. As dívidas contraídas por um dos consortes, na constância de casamento sob o regime de comunhão universal de bens, não quitadas até a ruptura da relação e a separação de fato, presumem-se revertidas em favor da entidade familiar. Inteligência dos arts. 1.667 e seguintes do Código Civil.
3. O passivo deve integrar o acervo partilhável, salvo prova de que não teriam aproveitado à família, a cargo do outro cônjuge. Precedentes.
4. Apelação conhecida e provida. Recurso adesivo provido.